Tribunal: TJSP
Processo: 2070842-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos – Exercícios de 2014 a 2019 – Deferimento parcial da tutela de urgência apenas para suspender a exigibilidade dos débitos relativos à taxa de conservação de vias e logradouros públicos – Pretensão à

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito – Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos – Exercícios de 2014 a 2019 – Deferimento parcial da tutela de urgência apenas para suspender a exigibilidade dos débitos relativos à taxa de conservação de vias e logradouros públicos – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Taxa de limpeza pública – Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – Caráter 'uti universi' – Decisão reformada para deferir integralmente a tutela de urgência – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070842-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante PEDRO JOSÉ
MANRUBIA RODA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos deram provimento ao recurso, vencido o terceiro Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2070842-73.2020.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2070842-73.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Pedro José Manrubia Roda (A.J.)
Agravado: Município de Jahu
Comarca: Jaú 4a Vara Cível
Voto no 33.641
Agravo de instrumento
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição
de indébito Taxas de limpeza pública e de conservação
de vias e logradouros públicos Exercícios de 2014 a
2019 Deferimento parcial da tutela de urgência apenas
para suspender a exigibilidade dos débitos relativos à
taxa de conservação de vias e logradouros públicos
Pretensão à reforma
Admissibilidade
Taxa de
limpeza pública
Ausência de especificidade e
divisibilidade dos serviços públicos
Caráter 'uti
universi'

Decisão
reformada
para
deferir
integralmente a tutela de urgência Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Pedro José Manrubia Roda (A.J.) da r.
decisão da pág. 267 dos autos originários que, em ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito
proposta contra Município de Jahu objetivando afastar a cobrança das
taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos
e de serviços de bombeiros dos exercícios de 2014 a 2019, atribuindo à
causa o valor de R$2.473,79, deferiu parcialmente a tutela de urgência
apenas para suspender a exigibilidade da taxa de conservação de vias e
logradouros públicos, mantendo-a quanto à taxa de limpeza pública.
Insurge-se a agravante sustentando ser ilegítima a
cobrança da taxa de limpeza pública. Alega que referida taxa se refere a
serviços de caráter universal e indivisíveis, beneficiando toda a
comunidade e não o contribuinte particular, o que afasta a possibilidade
da taxação. Requer concessão de efeito suspensivo e, a final, provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2070842-73.2020.8.26.0000
3
ao agravo.
Regularmente
processado
o
recurso
com
efeito
suspensivo (pág. 295), o Município-agravado foi intimado e apresentou
contraminuta (págs. 302/310).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente
que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o
julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste
agravo de instrumento, que se restringem à averiguação da presença, ou
não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar
está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete
reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo
teratológico não resolvido por aquele (AI no 92.010-5/2 Rel. Des.
Vallim Bellocchi j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des.
Coimbra Schmidt v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no
mesmo sentido).
Insta consignar que, pelo contido no instrumento,
vislumbra-se, a priori, a presença simultânea dos requisitos
estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015, para o fim de conceder
integralmente a tutela de urgência pretendida pelo autor.
A taxa de limpeza pública é tributo vinculado, tendo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2070842-73.2020.8.26.0000
4
fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ou postos à disposição do contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e
artigo 145, II da CF).
Sobre o tema, na lição de Roque Antonio Carrazza, em sua
obra Curso de Direito Constitucional Tributário (21a edição, São Paulo;
Malheiros Editores, pág. 502):
“... Os serviços públicos específicos, também chamados singulares,
são os prestados uti singuli. Referem-se a uma pessoa ou a um
número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas.
São de utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de
divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-se a utilização
efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento
domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes,
sim, podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
Tal implica dizer que a fórmula utilizada pelo município
para formação da base de cálculo dos tributos metro linear ou área
construída do imóvel - mostra-se insuficiente para demonstrar a
existência de serviços públicos específicos e divisíveis.
Assim, é forçoso convir que o critério utilizado na
apuração da taxa em discussão não guarda qualquer relação com o custo
da prestação do serviço, os quais beneficiam toda a coletividade, e não
apenas o contribuinte, que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que o tema em debate já foi apreciado pelo
Órgão Especial deste Tribunal, que reiteradamente tem proclamado o
descabimento da cobrança, conforme, aliás, anotado no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2070842-73.2020.8.26.0000
5
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
Some-se ao que foi explanado, que a divisibilidade e a
especificidade dos serviços públicos são requisitos essenciais para que
possa ocorrer o lançamento de taxas, constituindo a ausência de tais
condições, óbice constitucional à sua exigibilidade.
Assim, o mesmo raciocínio utilizado para a taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, para a qual foi concedida a
tutela de urgência parcial, deve ser aplicado, com a devida vênia,
também para a taxa de limpeza pública, posto cabível a concessão
integral da tutela requerida.
Por conseguinte, a reforma da r. decisão agravada é de
rigor para o fim de conceder-se integralmente a tutela de urgência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator